Tribunal: TJSP
Processo: 2089691-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Paciente condenado a cumprir pena em regime semiaberto, mas que permanece custodiado em regime fechado - Liminar parcialmente deferida - Informações dando conta de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo paciente, com sustação cautelar do regime semiaberto - Ordem prejudicada, cassando-se a liminar antes deferida.